Tribunal: TJDFT
Processo: 0711440-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711440-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ora terceiro interessado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para que seja admitido no feito na qualidade de litisconsorte ativo, a fim de que seja deferido a ela destaque de honorários “ad exitum” pactuados com o SINDIRETA/DF. Pois bem. Conforme decidido pelo TJDFT nos autos do AGI 07266821820198070000, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No mesmo sentido, o STJ, entende: “o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado”, confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. AREsp 1806619. Diante disso, INDEFIRO o requerimento constante no ID no 118464885. (...)”. Na origem, informa o terceiro/agravante se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual requereu o destaque dos honorários contratuais previstos no contrato firmado com o ente sindical substituto da exequente na ação coletiva originária. Informa ter sido contratado pelo sindicato para atuar na ação coletiva e que foram pactuados honorários contratuais de 20% (vinte por cento) do êxito obtido na ação. Argumenta que o contrato entabulado entre o escritório de advocacia e o ente sindical foi referendado por assembleia geral extraordinária, na qual houve concordância dos associados com os termos contratuais. Sustenta que a negativa de reserva dos honorários contratuais gera enriquecimento indevido da parte substituída, a qual usufruiu dos serviços prestados pela agravante; bem como inviabiliza a contratação de advogados pelos entes sindicais para atuar como substitutos processuais de seus representados. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja deferido o destaque de 20% (vinte por cento) do crédito do exequente a título de honorários advocatícios contratuais. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico parcialmente a presença dos requisitos necessários para concessão da medida liminar pretendida. O presente agravo versa sobre pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais em favor do interessado/agravante. Sobre o tema, prevê o artigo 22 do Estatuto da OAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão”. (grifos nossos) Da análise do dispositivo transcrito, é permitido ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor auferido na causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, salvo comprovado pagamento anterior. No caso em exame, o interessado/agravante juntou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, substituto processual da exequente. A jurisprudência majoritária deste Tribunal entende que o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para este fim. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO DO FILIADO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de créditos a serem recebidos por um dos exequentes, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Entretanto, havendo autorização do credor, que, ao se desfiliar do sindicato, assumiu a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor, deve ser promovido o destaque da verba honorária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1313132, 07332406920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RESERVA DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PATRONO. SINDICATO. ANUÊNCIA DOS FILIADOS. NÃO DETECTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) 3. Na hipótese vertente, revela-se que o agravante foi contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção da verba honorária. 4. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 883873, 20150020170469AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158. Grifos nossos) No presente caso, ao menos em análise preliminar, entendo que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 34391842) supre a necessidade de anuência dos substituídos, e, por consequência, da exequente, com a contratação do escritório de advocacia e com o pagamento dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), devidos a partir da liquidação do valor do êxito obtido na ação coletiva ajuizada. Nota-se que os valores e percentuais dos honorários advocatícios contratuais foram colocados em debate perante os associados e regularmente aprovados. Ademais, a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais configura enriquecimento sem causa da exequente, que usufruiu, mesmo que por substituição, dos serviços prestados pelo agravante/interessado. Nesse sentido, confira-se o recente precedente desta 3a Turma Cível: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. A autorização expressa da parte substituída, que, em Assembleia Geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia, é possível a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuados. 3. A negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu, ainda que por substituição extraordinária do sindicado a que vinculada, dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. 4. A novel publicação da Lei n.° 13.725/18, que, ao incluir o § 7° no artigo 22 da Lei n.° 8.906/94, como norma de natureza puramente interpretativa, não prejudica os atos jurídicos perfeitos correspondentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre o escritório de advocacia e o sindicato substituto nem à Assembleia Geral Extraordinária que autorizou o desconto da verba honorária do êxito dos substituídos, mas apenas deixa clara a sua validade. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1409910, 07293075420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano é evidente, e decorre do não recebimento dos honorários contratuais. Contudo, a fim de evitar possível irreversibilidade da medida, prudente o deferimento parcial do pedido da agravante para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Assim, afasta-se o risco de efetivação do pagamento do débito sem o destaque dos honorários contratuais, oportunizando o devido contraditório e a análise colegiada do presente agravo. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 21:08:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora